Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-83.2024.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006715-83.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DANIEL DA SILVA ROSAS - CPF: 062.339.221-60 (RECORRIDO), FLAVIO CAVALCANTE ARAUJO LEAL - CPF: 689.888.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FABIANO PEREIRA GARCIA - CPF: 708.279.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006715-83.2024.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DANIEL DA SILVA ROSAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O SEU RECEBIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia por falta de justa causa, fundada na ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido no inquérito policial é suficiente para o recebimento da denúncia pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia somente pode ser recebida quando amparada em provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme preconiza o art. 395, III, do Código de Processo Penal.

4. No caso, a abordagem policial decorreu de infração de trânsito e a apreensão de pequena quantidade de droga (15,6g de maconha) não foi precedida de investigação que demonstrasse a prática de tráfico de drogas pelo recorrido.

5. As denúncias anônimas registradas não foram objeto de diligências investigativas aptas a confirmar a suposta atividade criminosa, não constituindo lastro probatório mínimo necessário ao recebimento da denúncia.

6. A ausência de diligências complementares durante o prazo do inquérito e a inexistência de elementos concretos reforçam a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A justa causa para a ação penal exige elementos mínimos que indiquem a materialidade do crime e a autoria delitiva. 2. A denúncia fundada exclusivamente em abordagem policial fortuita e em denúncias anônimas desacompanhadas de diligências investigativas não supre o requisito legal para o recebimento da peça acusatória."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 395, III; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 153.904/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05/12/2023, DJe 14/12/2023; TJMT, N.U 1008087-04.2023.8.11.0045, Quarta Câmara Criminal, j. 18/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006715-83.2024.8.11.0045

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DANIEL DA SILVA ROSAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Daniel da Silva Rosas pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde sustenta que
“os autos estão com manancial probatório mínimo e suficiente – provas da materialidade e indícios de autoria delitiva – a indicar a prática do crime de tráfico de drogas e a necessidade ao menos de se instruir o feito para o devido detalhamento da conduta narrada”,
razão pela qual pugna pelo recebimento integral da denúncia.

O recorrido rechaça os alaridos recursais, postulando a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo singular, em sede de retratação, preservou a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1006715-83.2024.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido,
Daniel da Silva Rosas
, foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de março de 2024, por volta de 22h15min, na Avenida Rio Grande do Sul, Centro, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado DANIEL DA SILVA ROSAS, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, trazia consigo e transportou entorpecente (maconha), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias/produtos capazes de causar dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/03 – id. 165849285, Termo de Apreensão de fls. 01 – id. 165849945, Exame Preliminar de fls. 37/38 – id. 165849960, e Laudo Pericial de fls. 01/06 – id. 165849964.

Fazem esclarecer as investigações policiais que uma equipe da Polícia Militar, após a realização de rondas ostensivas pela urbe, montou um ponto base próximo à Praça dos Imigrantes, no Centro, para monitoramento.

Deste modo, durante as vigilâncias, os policiais visualizaram o denunciado pilotando a motocicleta Biz de cor vermelha, placa OAW-6048, pela Avenida Rio Grande do Sul, sem utilizar calçados adequados, violando, portanto, as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Em razão disso, os agentes da lei ordenaram que DANIEL parasse a motocicleta, ocasião em que imediatamente o implicado dispensou 02 (duas) trouxas de maconha.

Diante da atitude do implicado, bem como do encontro e apreensão das substâncias ilícitas, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe.

A denúncia foi oferecida em 20-8-2024.

O juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 23 de setembro de 2024, rejeitou a denúncia apresentada, por não vislumbrar a presença de justa causa para o exercício da ação penal, sobretudo pela ausência de novas diligências realizadas pela Autoridade Policial durante o prazo destinado à conclusão do inquérito policial. Confira-se:

“Dispõe o artigo 395, do Código de Processo Penal, que:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal;

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Analisando detidamente os autos, tenho que no caso versando o Autor incidiu na hipótese do inciso III, do Dispositivo Legal supracitado, qual seja, falta de justa causa para o exercício da ação penal, haja vista a ausência de novas diligências pela Autoridade Policial durante o prazo para conclusão do competente inquérito policial.

Ressai dos autos que os policiais militares Flavio Cavalcante Araújo Leal e Marcos Fabiano Pereira Garcia estavam realizando rondas ostensivas pelo centro da cidade quando visualizaram o suspeito pilotando uma motocicleta com calçado inadequado e, em razão da referida infração de trânsito efetuaram a abordagem do denunciado, momento em que o mesmo dispensou duas porções de maconha que trazia consigo.

Não obstante, observa-se que tais policiais militares não estavam investigando o denunciado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas e não viram ele comercializando drogas ilícitas, abordando o mesmo em virtude exclusivamente em razão da infração de trânsito que o mesmo estava cometendo.

Consta ainda, relatório de investigação nº. 2024.13.32970, confeccionado do dia posterior a prisão do acusado, onde consta a informação de que a Polícia Civil havia recebido denúncias anônimas de que o acusado estava promovendo o tráfico de drogas em seu comércio, contudo, não narram a realização de diligências para apurar tais informações.

Outrossim, observa-se que foi apreendida pequena quantidade de substância entorpecente, 15,6 gramas de maconha, e que o denunciado declarou ser usuário de tal entorpecente.

Com efeito, durante o prazo de conclusão de competente inquérito policial nenhuma diligência ou prova nova foi produzida pela Autoridade Policial capaz de demonstrar que a conduta do denunciado enquadra-se na prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, REJEITO a denúncia de id. 166170539, por falta de justa causa para o exercício da ação penal, em relação ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006”.

Nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, a ausência de justa causa para a persecução penal configura uma das hipóteses autorizadoras da rejeição da denúncia.

Com efeito, a peça acusatória deve ser instruída com elementos probatórios mínimos que, ainda que indiciariamente, revelem de maneira satisfatória e consistente a existência do fato criminoso e indícios suficientes da autoria delitiva.

Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Para que haja ação penal, é fundamental existir, ao menos em tese e de acordo com uma demonstração prévia e provisória, uma infração penal. Logicamente, nada impede que, diante do mecanismo existente de produção de prova pré-constituída – para garantia do próprio indiciado – verifique o juiz não haver possibilidade para o pedido formulado, rejeitando desde logo a denúncia ou queixa. Invadiu o mérito, sem dúvida, porque o primeiro estágio da persecução penal (inquérito) trouxe provas suficientes a respeito da inviabilidade de realização do segundo estágio, isto é, do ajuizamento da ação, com todo o constrangimento que tal situação acarreta ao réu, a ficar, por vezes, anos a fio vinculado a um processo-crime. Poderíamos dizer que a possibilidade jurídica do pedido liga-se apenas à ação penal poder ser instaurada e, ao final, produzido um juízo de mérito pelo magistrado, não significando que não possa haver, desde logo, a antecipação desse juízo de mérito, encerrando-se de vez a questão, quando as provas permitirem, no interesse do próprio indivíduo [...]
(
in
Código de Processo Penal Comentado. 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1375-1376).

No caso em apreço, as peças que acompanham a denúncia não apresentam elementos mínimos que sustentem a imputação da prática do crime de tráfico de drogas.

Observa-se que os policiais militares Flavio Cavalcante Araújo Leal e Marcos Fabiano Pereira Garcia, em sede inquisitorial, limitaram-se a relatar que, durante patrulhamento ostensivo no centro da cidade, avistaram o acusado pilotando uma motocicleta com calçado inadequado e, em razão da infração de trânsito, procederam à sua abordagem, ocasião em que o mesmo teria dispensado duas porções de maconha. Não houve menção à existência de investigação prévia sobre suposta atividade de narcotraficância na localidade, tampouco sobre o denunciado.

Assim, a apreensão da substância entorpecente decorreu de abordagem fortuita, motivada exclusivamente pela infração de trânsito, e não por diligência voltada à apuração de tráfico ilícito de drogas.

Ademais, as investigações posteriores não lograram êxito em coligir elementos que apontassem para a prática de tráfico, pois o relatório policial limitou-se a mencionar denúncias anônimas, sem a devida verificação da veracidade das informações.

Destarte, durante o prazo legal para conclusão do inquérito policial, nenhuma diligência efetiva foi realizada com vistas à produção de provas capazes de demonstrar que a conduta do denunciado configurava tráfico de drogas.

Por essa razão, corretamente o juízo indeferiu o pedido de quebra de sigilo telefônico, por ausência de elementos que pudessem conferir verossimilhança às informações anônimas.

Consoante entendimento consolidado,
“embora a denúncia anônima seja apta a ensejar a investigação dos fatos narrados, ela não tem o condão de, por si só, autorizar a adoção de medidas constritivas, tais como a busca domiciliar, a interceptação telefônica e a quebra do sigilo de dados”
(RHC n. 153.904/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 14/12/2023).

Ressalta-se, ainda, que a quantidade de droga apreendida foi pequena (15,6 gramas de maconha), e o denunciado admitiu ser usuário de entorpecentes.

Diante do quadro probatório frágil e da ausência de dados concretos que permitam aferir se a posse da droga se destinava ao tráfico ou ao consumo pessoal, impõe-se a preservação da decisão que rejeitou a denúncia.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento da denúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo inadmissível a deflagração da ação penal sem o devido embasamento probatório mínimo.

4. Os elementos colhidos na fase investigativa não são suficientes para vincular os acusados à prática do crime de tráfico de drogas, havendo apenas presunções e conjecturas sem confirmação objetiva.

5. A abordagem policial decorreu de patrulhamento de rotina e suspeita genérica, sem qualquer investigação prévia que demonstrasse efetiva atividade de narcotraficância no local.

6. A quantidade apreendida de entorpecentes (2g de maconha e 3g de cocaína) é reduzida e não há elementos concretos que demonstrem o intuito de comercialização da droga.

7. A presunção de inocência impede que condenações ou registros criminais anteriores sejam utilizados como fundamento exclusivo para a aceitação da denúncia.

8. A ausência de diligências investigativas complementares que pudessem robustecer a imputação reforça a inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. [...]
(N.U 1008087-04.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – NOTÍCIA ANÔNIMA – INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E REPRESENTAÇÃO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CONCOMITANTES – PRIMEIRA MEDIDA INVESTIGATIVA – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – JULGADO DO TJMG – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A notícia anônima sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal” (STJ, HC 190.105/RS) tampouco para “autorizar interceptação telefônica” (STJ, HC nº 371.394/SC).

“A interceptação telefônica é subsidiária e excepcional, só podendo ser determinada quando não houver outro meio para se apurar os fatos tidos por criminosos” (STF, HC 108.147/PR).

“Ante a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, a fim de que o juiz receba a peça acusatória, resta ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal [...] a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP é medida que se impõe.” (TJMG, RSE 1.0024.20.126536-0/001).

Recurso desprovido
(N.U 0003448-03.2011.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

Dessa forma, diante da fragilidade probatória e da ausência de elementos mínimos de suporte à acusação, impõe-se o reconhecimento da inviabilidade da persecução penal, sendo inadmissível o recebimento da denúncia.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025